Tribunal: STF
Processo: MS 26853
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará e Associação dos Produtores Rurais da Área Suiá Missú requereram ingresso no feito na condição de amicus curiae (eDOCs 120 e 130).



    A participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: relevância da matéria e representatividade dos postulantes (CPC, art. 138). Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo. 



    Na situação em tela, merece acolhimento o pleito da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira e da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará, cuja atuação relevante no campo da afirmação dos direitos e culturas dos povos indígenas da Amazônia brasileira é fato notório, do que se extrai também sua representatividade para inserir-se nos debates conduzidos neste processo.



    Contudo, o mesmo não ocorre com a Associação dos Produtores Rurais da Área Suiá Missú, que representa o interesse de pessoas residentes em outro Estado, sem qualquer relação com a terra indígena controvertida nestes autos, razão pela qual carecem da representatividade necessária para contribuir para o deslinde do feito.



    Ante o exposto, defiro a admissão da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira e da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará como amicus curiae, podendo apresentar memorial e proferir sustentação oral (arts. 138, caput, e §2º; e 1.038, I, do CPC); e indefiro o pleito da Associação dos Produtores Rurais da Área Suiá Missú.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente